Tribunal: TJDFT
Processo: 0718938-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO ASSEGURADO NOS LIMITES DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O indeferimento de prova oral desnecessária não configura cerceamento de defesa.
2. Devido o reembolso, nos limites do contrato, dos valores pagos pelo beneficiário para o custeio do tratamento médico realizado fora da rede credenciada.
3. Ausência de dano moral, pois a recusa de reembolso integral tem ampara contratual.